Tribunal: TJDFT
Processo: 0034121-02.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0034121-02.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE ARGEMIRO FREIRE GAMEIRO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO AGUIRRA GAMEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2024 16:31:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora